Tribunal: STF
Processo: HC 226361
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que os pacientes Alex e Vitor foram presos preventivamente, em 13/7/2022, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do art. 29, c/c o art. 69 (48 vezes); e no art. 311, na forma do art. 29, c/c o art. 69 (por 32 vezes), todos do Código Penal. Os mandados de prisão dos pacientes Andrey e Huelinton ainda não foram cumpridos.



    Alega-se, em síntese, i) excesso de prazo da prisão preventiva; ii) ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar imposta; e iii) aplicabilidade ao caso do art. 580 do CPP, ante a revogação da prisão preventiva de diversos outros corréus.



    Requer, ao final, a defesa:



    “A) O recebimento deste writ com os documentos que a acompanham, a autuação, o registro e o processamento válido;



    B) Seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no parágrafo 2º, do artigo 654, do Código de Processo Penal, por estar a presente devidamente instruída e o processo de origem ser eletrônico;



    C) Seja superado o óbice da Súmula 691 do STF;



    D) Seja concedida a ordem liminarmente e depois em definitiva, com o fito de revogar a prisão ou, alternativamente, seja concedido em favor dos Pacientes medidas cautelares diversas da prisão, as quais poderão ser fixadas de acordo com o melhor entendimento deste Relator ou do próprio Juiz de origem, determinando-se a expedição de alvará de soltura e contramandado de prisão;



    E) Acolhido ou não o pleito liminar, no trâmite regular do feito (julgamento de mérito), depois de colhidas as informações da autoridade coatora e ouvida da Procuradoria de Justiça, roga-se o acatamento da presente pelos fundamentos apresentados, com a concessão da ordem impetrada, nos termos ventilados neste writ.



    F) Outrossim, requer-se que este pleito seja analisado, inclusive, sob a ótica da concessão de ofício, consoante art. 193, inciso II do Regimento Interno do STF;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente